Tribunal: STF
Processo: RE 75785
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
PENSÕES. DIREITO DECORRENTE DE LEIS LOCAIS, INTERPRETADAS EM
CONSONANCIA COM O DIREITO LOCAL, SEM DESATENÇÃO DA FEDERAL.
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS INADMITIDAS. MOTIVAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE SEUS PRESSUPOSTOS.